Tribunal: TJBA
Processo: 8050570-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050570-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAIRA DE ARAUJO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL FONSECA LIMA, ALEXANDRE BRANDAO MANCIOLA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
TADEU CERBARO registrado(a) civilmente como TADEU CERBARO, ELOI CONTINI, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COLABORAÇÃO PROCESSUAL, REDUÇÃO E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO MODIFICATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para estender a gratuidade de justiça e inverter os ônus sucumbenciais, fixando honorários advocatícios em 12% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à alegada colaboração processual decorrente do cancelamento da averbação premonitória; (ii) estabelecer se era devida a redução dos honorários sucumbenciais pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC; e (iii) determinar se os honorários deveriam ser fixados por equidade, à luz do art. 85, §8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O voto condutor enfrenta expressamente a matéria relativa à causalidade, reconhecendo que a averbação premonitória motivou o ajuizamento dos embargos de terceiro, de modo que o posterior cancelamento do gravame não afasta a responsabilidade processual nem caracteriza omissão no acórdão.

4. A redução dos honorários prevista no art. 90, §4º, do CPC exige reconhecimento formal da procedência e cumprimento integral da obrigação, requisitos não presentes, pois houve apenas retirada unilateral da averbação, sem reconhecimento expresso do pedido.

5. A fixação por equidade é incabível quando houver base objetiva para cálculo, como no caso de valor da causa certo e expressivo (art. 85, §2º, CPC), sendo vinculante o Tema 1.076 do STJ, que veda o uso da equidade nessas hipóteses.

6. Todas as teses relevantes foram analisadas no acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, sendo os embargos manejados com nítido propósito infringente, incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

7. A multa do art. 1.026, §2º, do CPC é afastada por inexistir dolo processual evidente, ainda que as razões revelem tentativa de rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração
n. 8050570-93.2024.8.05.0001.EDCiv,
tendo como Embargante
BANCO BRADESCO SA
e

Embargad
a
MAIRA DE ARAUJO OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJIETAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.